Tribunal: TJES
Processo: 5030884-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030884-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE PEREIRA
RECORRIDO: REDECARD S/A e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAQUININHA CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5030884-16.2024.8.08.0024

Recorrente
: JAQUELINE PEREIRA

Recorrido
: REDECARD S/A

Recorrido
: ITAU UNIBANCO S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAQUININHA CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto em face da sentença (id. 13020658) a qual homologou a desistência da ação em face do BANCO CREDICARD S.A., nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos iniciais em face do REDECARD S.A. e ITAU UNIBANCO S.A., resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

2
. Em suas razões recursais (id. 13020661), a autora pugna pela reforma do
decisum a quo
para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id. 13020671) apresentada por ITAU UNIBANCO S.A. e REDECARD S.A., as quais sustentam que não houve falha na prestação de serviços, considerando que a autora foi previamente notificada, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se a questão vivenciada pela autora enseja a falha na prestação de serviços da ré, bem como se a autora faz jus à indenização pleiteada, à título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

6
. Inicialmente, aduz a Recorrente que adquiriu em 22/12/2018, junto a empresa REDE POP, uma máquina de cartão de crédito “MEGA POP”, Credicard FF 123727, número de Série 526-305-665. No entanto, em 31/10/2023, a Recorrida anunciou que estaria encerrando suas atividades em 30/11/2023, razão a qual afirma a Recorrente que foi surpreendida, às vésperas do natal, com a notícia de cancelamento da maquininha, fazendo com que a Recorrente adquirisse nova máquina, fato que afirma ter ocasionado enorme prejuízo para o seu pequeno negócio de venda de vestuário.

7
. O cerne da controvérsia reside em apurar a responsabilidade da Recorrida em razão do cancelamento da maquininha, em razão da Recorrente afirmar que o cancelamento unilateral gerou prejuízos materiais.

8
. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo por equiparação, pois a empresa Recorrente, embora não seja destinatária final, utiliza o serviço de pagamentos eletrônicos como insumo essencial e finalístico de sua atividade empresarial, figurando como parte hipossuficiente técnica e economicamente na cadeia de consumo. Assim, a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, conforme os arts. 12 a 25 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Ao disponibilizar e gerenciar um sistema de pagamentos eletrônicos, a Recorrida assume o risco inerente a essa atividade lucrativa.

9
. No caso dos autos, não restou comprovada a falha na prestação do serviço da Recorrida. A sentença de origem, cujos fundamentos ora se acolhe, atestou que a Recorrida comprovou que comunicou previamente a Recorrente sobre a descontinuidade do serviço em 31/10/2023, conferindo à consumidora um prazo de 30 (trinta) dias até o encerramento definitivo das atividades em 30/11/2023.

10.
Ademais, a revelia das recorridas, decretada em primeira instância, embora gere presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, não acarreta a automática procedência dos pedidos. Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada pela análise do direito e do conjunto probatório, como ocorre no presente caso, em que os próprios fatos narrados na inicial demonstram a ausência de ato ilícito.

11
. Portanto, é incontroverso que a Recorrida efetivamente notificou previamente a Recorrente, não havendo falha na comunicação que é o cerne do dano alegado.

12
. Dessa forma, coaduno com o h. Juízo sentenciante de que não restou comprovado pela Recorrente a ocorrência da falha na prestação dos serviços por parte da Recorrida, o que impõe a manutenção da improcedência dos pedidos de condenação pelos danos materiais e morais o que, repisa-se, não restou comprovado pela Recorrente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe que incumbi ao autor provar fatos constitutivos do seu direito. Logo, todo o acervo probatório juntado aos autos pela parte autora corrobora para a manutenção da sentença primeva.

13
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais..

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15. Contudo, suspensa a sua exigibilidade por deferir à recorrente a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. Não restou evidenciado a falha na prestação de serviços pela empresa ré diante da comunicação prévia acerca do encerramento dos serviços.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95, art. 46.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)